Tribunal: TJMT
Processo: 0002833-18.2013.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002833-18.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERTO DE JESUS DA SILVA - CPF: 534.942.451-34 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO.

Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo (STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alberto de Jesus da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 0002833-18.2013.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei 10.826/03).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea (Id. 137694163, pp. 164-167).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu seja negado provimento do apelo interposto, com fundamento no entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Id. 137694165).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 138586182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 2 de novembro de 2012, por volta das 8 horas, na residência localizada na avenida Marechal Rondon, n. 2.874, regiao central da cidade de Pontes e Lacerda/MT, o acusado
Alberto de Jesus da Silva
possuía treze munições intactas de calibre 22, de uso permitido, sem permissão e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Segundo apurado, policiais militares realizavam diligências no endereço supra em busca de um fugitivo da Justiça, oportunidade em que, realizada revista no local, foram encontradas 13 (treze) munições intactas calibre 22, na posse do denunciado.

Em decorrência disso, procederam à apreensão dos objetos encontrados, razão pela qual foi autuado em flagrante (...)
” (Id. 137694163, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o acusado Alberto foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada com a pena aplicada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor requerendo a redução da reprimenda, pois o réu confessou espontaneamente a prática delitiva, o que torna cogente a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código Penal, não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

Todavia, imperioso registrar que, em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas na Parte Geral do Estatuto Penal, são genéricas e, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Assim, tal limitação é necessária para evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 231,
in
verbis
:

“
231.
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ademais, o raciocínio sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça também é adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento de questão de ordem no Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, com repercussão geral, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é,
no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal
. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social.
” (STF, HC n. 597.270-4/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cesar Peluso, DJe 4.6.2009) – destaquei.

Esse entendimento continua firme na atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do julgado a seguir colacionado:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido
” (STF – RE n. 1269051 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 19.11.2020) - negritei.

Desta feita, na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo.

Assim,
considerando que no caso concreto a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, motivo pelo qual mantenho a pena em 1 ano de detenção.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022